Tribunal: TJSP
Processo: 2101534-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: (acórdão que concedeu o benefício), acrescidos de juros de mora e correção monetária, aplicando-se o coeficiente definido no título (15%) – Cálculo do devedor que não observou tais parâmetros – Cálculo do credor que não possibilita aferir a adoção de tais critérios – Necessidade de elaboração de nova conta, exclusiva para o cômputo dos honorários.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2101534-84.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS – Cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à etapa de conhecimento – Base de cálculo que deve corresponder aos valores devidos desde a DIB (mas respeitada a prescrição quinquenal) e a data do julgamento (acórdão que concedeu o benefício), acrescidos de juros de mora e correção monetária, aplicando-se o coeficiente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS – Cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à etapa de conhecimento – Base de cálculo que deve corresponder aos valores devidos desde a DIB (mas respeitada a prescrição quinquenal) e a data do julgamento (acórdão que concedeu o benefício), acrescidos de juros de mora e correção monetária, aplicando-se o coeficiente definido no título (15%) – Cálculo do devedor que não observou tais parâmetros – Cálculo do credor que não possibilita aferir a adoção de tais critérios – Necessidade de elaboração de nova conta, exclusiva para o cômputo dos honorários.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO